Tribunal: TJES
Processo: 0030693-04.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Ato obsceno
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030693-04.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAURI PEDRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030693-04.2012.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAURI PEDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAURI PEDRO DOS SANTOS
contra a sentença de fls.
1
38/139
,
que
o

conden
ou

pela prática do crime previsto no artigo
2
33, do Código Penal
, à pena de
03 (três)meses de detenção, para

cumprimento
em
regime inicial aberto.

N
a forma das razões
de
fls.
1
49/151
,
pretende a defesa
o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante
da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
52/154
, requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o parecer da lavra d
o
ilustre Procurador
F
ábio Vello Corrêa
,
opino
u
pela improcedência do recurso de apelação
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030693-04.2012.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAURI PEDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAURI PEDRO DOS SANTOS
contra a sentença de fls.
1
38/139
,
que
o

conden
ou

pela prática do crime previsto no artigo
2
33, do Código Penal
, à pena de
03 meses de detenção, para

cumprimento
em
regime inicial aberto.

N
a forma das razões
de
fls.
1
49/151
,
pretende a defesa
o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante
da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
52/154
, requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o parecer da lavra d
o
ilustre Procurador
F
ábio Vello Corrêa
,
opino
u
pela improcedência do recurso de apelação
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

P
retende a defesa
o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante
da confissão espontânea.

Verifico que o douto magistrado reconheceu a referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-la diante da vedação imposta pela Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

N
este sentido,

v
ejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n.1.705.499/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/11/2017, grifei).Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1519705/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030693-04.2012.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DAURI PEDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCATO
.
1.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
2.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

Inviável
a redução
da pena
aquém do mínimo legal
com a
aplicação da atenuante
da
confissão espontânea
, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.
Trata-se de matéria
sumulada e já
pacificada

nos Tribunais Superiores.
2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.